Tribunal: STF
Processo: RHC 60416
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-10
Data de publicação: 1982-12-10

Ementa:
1.HABEAS CORPUS. O ACUSADO E SEU ADVOGADO FORAM INTIMADOS DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA, NÃO TENDO SIDO INTERPOSTO O RECURSO DE
APELAÇÃO.
2.NÃO PODE O ACUSADO VALER-SE DO HABEAS CORPUS SE DEIXOU TRANSCORRER
O PRAZO LEGAL SEM APELAÇÃO. A SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITOU EM
JULGADO.
HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO.